Tribunal: STF
Processo: HC 242153
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jander Araújo Rodrigues e Luis Otávio de Queiroz Fraz, advogados, em 3.6.2024, em benefício de P R A, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, pelo qual, em sessão virtual de 9.4.2024 a 15.4.2024, desprovido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 190.838/TO. 



O caso 



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 19.2.2023, pela apontada prática do crime de violação sexual mediante fraude (art. 215 do Código Penal). O mandado de prisão foi cumprido em 23.2.2023. 



    Em 2.3.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Palmas/TO revogou a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Em 16.3.2023, o paciente foi denunciado como incurso no art. 215 c/c o inc. II do art. 226 c/c a al. h do inc. II do art. 61, por oito vezes (uma delas c/c o caput do art. 71), todos do Código Penal (fls. 20-23, e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça do Tocantins, em 16.5.2023, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0003664-60.2023.8.27.2700, interposto pelo Ministério Público, para restabelecer a prisão preventiva do paciente.



    O mandado de prisão foi cumprido em 21.7.2023.



    4. Em 22.9.2023, na Ação Penal n. 0009945-42.2023.8.27.2729, o juízo de primeira instância indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (fl. 131, e-doc. 4). 



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0013800-19.2023.8.27.2700 no Tribunal de Justiça do Tocantins, buscando a revogação da prisão preventiva do paciente. Em 27.10.2023, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem, em julgado com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL ANTERIORMENTE RESTABELECIDO POR ESTE TRIBUNAL E MANTIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    1. Presente nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como os requisitos preconizados nos artigos 312 (periculum libertatis) e 313 do Código de Processo Penal (condição de admissibilidade), não há que se falar em constrangimento ilegal. 



    2. Verifica-se que a decisão que manteve a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada, em observância ao art. 93, IX, da CF, bem como atende ao disposto no art. 315, § 1º, do CPP, a qual foi mantida para garantia da ordem pública. 



    3. A prisão preventiva do paciente foi restabelecida por este Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0003664-60.2023.827.2700, oportunidade em que se deu provimento ao recurso ministerial, ocasião na qual assentou-se a persistência dos motivos ensejadores da prisão cautelar outrora decretada pejo juízo primevo, notadamente para garantia da ordem pública, que de seu turno encontrar-se-ia vulnerada diante da gravidade concreta da conduta imputada ao investigado, o qual, na condição de médico ginecologista, teria praticado fatos que, pelo menos em tese, constituem o delito previsto no art. 215 do Código Penal – violação sexual mediante fraude, contra pelo menos 8 vítimas, consubstanciado na suposta submissão de suas pacientes a condições degradantes mediante postura e atos de conotação sexual durante a realização de exames obstetrícios, e sequer se intimidou com os registros criminais e o andamento das ações penais já instauradas em seu desfavor, a denotar a periculosidade do réu e crença na impunidade mencionada pelo parquet.



    4. Especificamente quanto a decisão ensejadora desta impetração, ainda que sucintamente, a autoridade impetrada consignou que a circunstância de o réu ter se esquivado do cumprimento do mandado de prisão decorrente do restabelecimento da prisão preventiva reforça a necessidade da prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, não se vislumbrando, a priori, a ilegalidade apontada pelos impetrantes, notadamente por se tratar de requisitos insculpidos no artigo 312 do CPP. Com efeito, se nota que o magistrado assentou as justificativas destacando que se encontram presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar do paciente, sendo manifesto que a liberdade deste, por ora, revela perigo para manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal. 



    5 . Preenchida também a condição de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, uma vez que a conduta em tese praticada é punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. 



    MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ARTIGO 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. 



    6. Indevida a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, quando a segregação se encontra justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos delitos de posse sexual mediante fraude, mostrando-se necessária, como no caso. 



    7. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, obstar a segregação cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema. 



    8. Registra-se, outrossim, que a segregação mantida não infringirá o princípio constitucional da presunção de inocência, por ter caráter meramente cautelar e se justificar, obviamente, pela presença dos requisitos legais. 



    9. Ordem denegada” (fls. 83-84, e-doc. 2).



     



    6. Contra o acórdão denegatório da ordem a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 190.838/TO, denegado pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 30.11.2023. Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em sessão virtual de 9.4.2024 a 15.4.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. GINECOLOGISTA. MÚLTIPLAS VÍTIMAS. CONDUTA REITERDA. INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    3. Na hipótese, a decisão impugnada ressaltou a gravidade concreta da conduta perpetrada, diante do modus operandi empregado pelo agressor – delitos praticados, em tese, no exercício da profissão de médico ginecologista contra pelo menos oito vítimas –, do fundado risco de reiteração delitiva – existência de três processos penais em curso pela suposta prática de delitos semelhantes – e da necessidade de resguardar a instrução processual, ante a presença de indícios de intimidação de testemunha. 



    4. Agravo regimental não provido” (fls. 211-212, e-doc. 2).



    7. Esse acórdão é objeto da presente impetração, na qual a defesa alega que “a decisão que decretou a prisão preventiva e as demais que a mantiveram foram proferidas com fundamentação genérica e não consideraram que as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo de primeiro grau são adequadas e suficientes para tutelar o bem jurídico que se almeja proteger com a prisão” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que, “em que pese o Tribunal a quo tenha entendido pelo preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, o periculum libertatis concreto, baseado em fatos novos e contemporâneos não foi demonstrado na decisão” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “entre a data em que fixadas as medidas (2/3/2023) e a data em que restabelecida a prisão preventiva (21/7/2023), o paciente estava cumprindo, fielmente, todas as medidas cautelares alternativas, não tendo incorrido em nenhuma violação ou surgido novas informações de que tenha realizado o atendimento de novas clientes/pacientes (ou seja, que tenha novamente clinicado), ou sequer tentado ter contato com a suposta vítima ou seus familiares ou com quaisquer eventuais testemunhas” (fl. 10, e-doc. 1).



    Sustenta que “o paciente tem sofrido de graves complicações em sua saúde psíquica, de modo a ser considerado pessoa com deficiência psicossocial” e “a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar se faz extremamente necessária e recomendada face a documentação clínica apresentada” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(a) Conceder liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas à prisão, sugerindo-se aquelas previstas nos incs. III, IV, V, VI e IX, do art. 319, CPP, ou outras a serem prudentemente escolhidas por Vossa Excelência; 



    (b) Após, determine a notificação da autoridade coatora para, no prazo legal, apresentar informações complementares que entender pertinente; 



    (c) No mérito, confirmar em definitivo a liminar e que seja concedida a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares alternativas à prisão fixadas nos incs. IV, V, VI e IX, CPP, ou outras a serem escolhidas por Vossa Excelência; 



    (d) Subsidiariamente, caso entenda pela não substituição da prisão por quaisquer das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, CPP, então, que seja considerada, a condição clínica do paciente (saúde extremamente debilitada), a fim de que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, CPP; 



    (e) Na eventualidade de não se conhecer do habeas corpus ou, por motivo diverso, requer-se a Vossa Excelência que aprecie o feito e conceda a ordem de ofício, nos termos do §2º do art. 654 do CPP;



    (f) Por fim, que todas as futuras intimações, publicações e notificações sejam realizadas em nome dos impetrantes subscritores, sob pena de nulidade absoluta (art. 370, §1º, CPP)” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    8. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 233.447/TO, de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 13). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. Busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia preventiva do paciente, decretada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins no Recurso em Sentido Estrito n. 0003664-60.2023.8.27.2700 e mantida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Palmas na Ação Penal n. 0009945-42.2023.8.27.2729.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Tocantins que, em 28.2.2024, após a decisão monocrática de desprovimento do Recurso em Habeas Corpus n. 190.838/TO pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, no Superior Tribunal de Justiça, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Palmas/TO julgou a Ação Penal n. 0009945-42.2023.8.27.2729 e condenou o paciente à pena de 28 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de violação sexual mediante fraude (art. 215 c/c inc. II do art. 226 do Código Penal). Na sentença, negou-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sendo mantida a prisão cautelar. 



    11. A situação fático-jurídica modificou-se antes da impetração do presente habeas corpus neste Supremo Tribunal em 3.6.2024. A decisão pela qual decretada a prisão preventiva foi substituída pela sentença condenatória, mantida a prisão cautelar, assentando-se inalterados os motivos da medida antes determinada. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “a sentença condenatória superveniente, ainda que não lance mão de fundamentos induvidosamente autônomos e diversos da ordem prisional originária, prejudica a impetração voltada à impugnação do decreto segregatório inicialmente atacado, a ensejar o não conhecimento da impetração” (HC n. 143.333/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 3. A decisão do STJ está alinhada com o entendimento da Primeira Turma do STF, segundo o qual a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). Entendimento, esse, confirmado pelo Plenário desta Corte, ao examinar HC 143.333, da Relatoria do Ministro Edson Fachin. (…) 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 221.084-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE ‘MULA’. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.882-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    12. Os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante não podem ser apreciados neste momento, sob pena de indevida supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre a nova decisão proferida. 



    13. O pedido de prisão domiciliar não foi examinado nas decisões apontadas neste habeas corpus como atos coatores. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE: PONDERAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTO DE MÉRITO NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Inexistindo prévia manifestação das instâncias precedentes sobre questão de fundo da impetração, a apreciação da alegação implica supressão de instância. 2. O Supremo Tribunal Federal admite o agravamento da pena em razão da reincidência, não entendendo haver ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida. 3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado” (HC n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2014).



      “’HABEAS CORPUS’ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO DO RELATOR PROFERIDA COM APOIO EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – INCUMBE, AO IMPETRANTE, O ÔNUS PROCESSUAL DE PRODUZIR ELEMENTOS DOCUMENTAIS CONSISTENTES E PRÉ-CONSTITUÍDOS DESTINADOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO WRIT CONSTITUCIONAL – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do habeas corpus, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Se se revelasse lícito ao impetrante agir per saltum, registrar-se-ia indevida supressão de instância, a qual não pode, nem deve ser apreciada em sede de agravo regimental, sob pena de evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes” (HC n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora